Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão com base no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão da não localização do bem objeto da garantia fiduciária e da ausência de fornecimento de novo endereço pelo autor, mesmo após intimação para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação pessoal do autor para evitar a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nas hipóteses em que não se localiza o bem e tampouco é possível a citação do devedor ou se o magistrado agiu de forma desproporcional a situação dos autos não oportunizando o requerente a atividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida e a apreensão do bem constituem pressupostos processuais para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69. 4. A ausência de endereço válido para localização do réu e do bem impede a angularização da relação processual e inviabiliza a consolidação da posse pelo credor fiduciário.
5. A extinção do feito com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC não demanda intimação pessoal do autor, pois não se trata de abandono de causa.
6. A interpretação sistemática dos princípios processuais não autoriza a perpetuação indefinida de processos que carecem de viabilidade processual mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida do devedor e de localização do bem objeto da ação de busca e apreensão configura ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Nesses casos, a extinção do feito dispensa intimação pessoal do autor, por não se tratar de hipótese de abandono de causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 485, IV e VI; Decreto-Lei no 911/69, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos nos 1956776, 1735046, 1618822, 967400 e 955124.